Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-32.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003693-32.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (EMBARGADO), LEANDRO HENRIQUE NERO - CPF: 206.354.018-78 (ADVOGADO), ELIANE REGINA LANCE CARDOSO - CPF: 217.323.848-51 (EMBARGANTE), ADEMIR MARTINS CARDOSO - CPF: 044.445.598-10 (EMBARGANTE), JULIANA SILVERIA CARDOSO - CPF: 808.769.351-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA POZZOBON LTDA - CNPJ: 17.223.922/0001-60 (EMBARGANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (EMBARGANTE), ELIANE REGINA LANCE CARDOSO - CPF: 217.323.848-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARTINS CARDOSO - CPF: 044.445.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SILVERIA CARDOSO - CPF: 808.769.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

AGROPECUARIA POZZOBON LTDA E ELSO VICENTE POZZOBON

EMBARGADO:

LAERCIO MARTINS CARDOSO

EMENTA:

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS POSTERIORES AO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA TÁCITA. DISTINÇÃO ENTRE INTERRUPÇÃO E RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. ESCLARECIMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Agropecuária Pozzobon Ltda. e Elso Vicente Pozzobon contra acórdão que deu provimento à apelação de Laércio Martins Cardoso, afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à aplicação do art. 202 do CC, à regra de interrupção única da prescrição, à concessão da gratuidade da justiça em sede recursal e ao pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição com fundamento em pagamentos parciais posteriores; (
ii
) saber se houve omissão quanto aos requisitos para concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; e (
iii
) saber se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não afastou a prescrição com fundamento na interrupção prevista no art. 202 do CC, mas na renúncia tácita disciplinada pelo art. 191 do CC, diante da realização de pagamentos parciais após a data em que os próprios embargantes apontavam como marco de consumação da prescrição.

A interrupção da prescrição e a renúncia tácita não se confundem. A
primeira opera
no curso do prazo prescricional; a segunda pressupõe ato posterior à consumação da prescrição, incompatível com a posterior invocação dessa defesa pelo devedor.

Os pagamentos realizados em 31/07/2023, 03/10/2023, 26/10/2023, 12/12/2023 e 18/01/2024 foram considerados relevantes para evidenciar comportamento incompatível com a alegação de prescrição, sem que a regra da interrupção única do art. 202 do CC afastasse o fundamento autônomo adotado pelo acórdão.

A gratuidade da justiça foi deferida apenas em grau recursal, com eficácia
ex
nunc e finalidade restrita ao processamento da apelação, diante da demonstração de impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo sem prejuízo da manutenção do recorrente e de sua família.

O elevado valor da causa e a existência de patrimônio não foram desconsiderados, mas ponderados à luz da ausência momentânea de liquidez decorrente de penhoras e constrições judiciais, sem prejuízo de futura reavaliação do benefício se surgirem elementos concretos em sentido contrário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte. O prequestionamento exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. O pagamento parcial realizado após a consumação da prescrição pode configurar renúncia tácita, nos termos do art. 191 do CC, quando revelar comportamento incompatível com a posterior invocação da prescrição pelo devedor. 2. A regra da interrupção única prevista no art. 202 do CC não afasta, por si só, o reconhecimento de renúncia tácita fundada em atos posteriores à consumação do prazo prescricional. 3. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal, com eficácia
ex
nunc e alcance restrito ao processamento do recurso, quando demonstrada impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo. 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 191, 202 e 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o, 487, II, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12.08.2024; TJMT, N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por Agropecuária Pozzobon Ltda. e Elso Vicente Pozzobon, nos quais sustentam a existência de omissão e/ou contradição no acórdão que deu provimento à apelação interposta por Laércio Martins
Cardoso, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A embargante, alegando omissões e contradições na decisão colegiada, aponta que:

Alegam, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a aplicação do art. 202 do Código Civil, especialmente a regra segundo a qual a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez.

Defendem que, caso se reconheça efeito interruptivo aos pagamentos parciais, o primeiro pagamento posterior ao vencimento da última parcela teria ocorrido em 10/04/2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal teria se encerrado em 10/04/2023.

Como a ação foi ajuizada em 21/03/2024, sustentam que a prescrição ainda assim estaria configurada.

Segundo os embargantes, o acórdão teria deixado de examinar os argumentos contrários ao benefício, especialmente o elevado valor da causa, fixado em R$ 8.126.505,84, e a existência de patrimônio em nome do apelante, ainda que gravado por penhoras ou constrições. Com isso, requerem manifestação expressa sobre os requisitos da gratuidade, à luz do art. 99, § 2o, do CPC.

Também afirmam haver omissão quanto à concessão da gratuidade da justiça ao apelante em sede recursal.

Ao final, os embargantes requerem o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Do prequestionamento dos
arts
. 191, 202 e 206, § 5o, I, do Código Civil, bem como do art. 487, II, do CPC.

As contrarrazões interpostas por
LAERCIO MARTINS CARDOSO
sua vez, sustentam a inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, alegando que o recurso tem natureza meramente protelatória e busca rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:

AGROPECUARIA POZZOBON LTDA E ELSO VICENTE POZZOBON

EMBARGADO:
LAERCIO MARTINS CARDOSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado,
trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a aplicação do art. 202 do Código Civil, especialmente a regra segundo a qual a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez. Defendem que, caso se reconheça efeito interruptivo aos pagamentos parciais, o primeiro pagamento posterior ao vencimento da última parcela teria ocorrido em 10/04/2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal teria se encerrado em 10/04/2023. Como a ação foi ajuizada em 21/03/2024, sustentam que a prescrição ainda assim estaria configurada.

Também afirmam haver omissão quanto à concessão da gratuidade da justiça ao apelante em sede recursal. Segundo os embargantes, o acórdão teria deixado de examinar os argumentos contrários ao benefício, especialmente o elevado valor da causa, fixado em R$ 8.126.505,84, e a existência de patrimônio em nome do apelante, ainda que gravado por penhoras ou constrições. Com isso, requerem manifestação expressa sobre os requisitos da gratuidade, à luz do art. 99, § 2o, do CPC.

Ao final, os embargantes requerem o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Pedem, ainda, a revogação da gratuidade concedida ao apelante e, subsidiariamente, o prequestionamento dos
arts
. 191, 202 e 206, § 5o, I, do Código Civil, bem como do art. 487, II, do CPC.

Por sua vez, o embargado afirma, em síntese, que os embargos de declaração não apontam vício efetivo, mas buscam rediscutir o mérito da controvérsia, especialmente a tese de prescrição já afastada pelo acórdão. Afirma que a decisão embargada não se fundou
na
interrupção da prescrição, mas sim na renúncia tácita prevista no art. 191 do Código Civil, em razão de pagamentos realizados após a suposta consumação do prazo prescricional.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislaçã
o.

1. Os embargantes apontam omissão e/ou contradição no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação específica sobre a regra do art. 202 do Código Civil, segundo a qual a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez. Sustentam, ainda, omissão quanto aos argumentos contrários à concessão da gratuidade da justiça ao apelante em sede recursal.

No caso dos autos, assiste razão parcial aos embargantes apenas quanto à conveniência de esclarecimento da fundamentação adotada no acórdão embargado, sem, contudo, que disso decorra modificação do resultado do julgamento.

No tocante à alegação de omissão quanto ao art. 202 do Código Civil, observa-se que o acórdão embargado registrou expressamente a tese deduzida pelos então apelados, ora embargantes, no sentido de que eventual interrupção da prescrição somente poderia ocorrer uma vez. Consta do voto:

“Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o prazo prescricional quinquenal teve início com o vencimento da última parcela, em 31/03/2018, e que a ação somente foi ajuizada em 21/03/2024, após o transcurso do lapso legal. Sustentam, ainda, que, mesmo se admitida a interrupção da prescrição, esta somente poderia ocorrer uma única vez, sendo que o primeiro pagamento posterior ao vencimento da última parcela teria ocorrido em 10/04/2018, circunstância que, segundo afirmam, igualmente conduziria ao reconhecimento da prescrição.”

O acórdão, entretanto, não afastou a prescrição com fundamento na interrupção do prazo prescricional, mas sim com fundamento diverso, qual seja, a renúncia tácita à prescrição, prevista no art. 191 do Código Civil, em razão da existência de pagamentos posteriores à data em que os próprios apelados sustentavam consumado o prazo prescricional.

A propósito, constou expressamente do acórdão:

“Superado esse ponto, também não se mostra coerente, nem consentâneo com a boa-fé objetiva, acolher a tese defensiva de reconhecimento da prescrição nos moldes propostos pelos apelados. Isso porque os próprios réus reconhecem a ocorrência de pagamentos parciais sucessivos e, ao mesmo tempo, defendem que apenas o primeiro deles teria relevância jurídica para a contagem prescricional, sendo os pagamentos subsequentes
inócuos
para esse fim, embora o direito do autor, segundo afirmam, já estivesse prescrito desde 31/03/2023.”

Também ficou consignado:

“Contudo, com base na planilha juntada aos autos ID 148157019, utilizada pela parte apelada nos fundamentos da contestação, constata-se a realização de pagamentos em 13/01/2021, 28/01/2021, 31/08/2022, 10/03/2023 e 18/01/2024, havendo, ainda, registro de pagamentos parciais em 31/07/2023, 03/10/2023, 26/10/2023, 12/12/2023 e 18/01/2024. Assim, mesmo sob a ótica da
própria defesa, houve pagamentos realizados em momento posterior à data em que se alega consumada a prescrição (31/03/2023).”

Em seguida, o acórdão explicitou o fundamento jurídico da conclusão adotada:

“Tal circunstância torna inviável o acolhimento da prejudicial de mérito. Isso porque o pagamento parcial da dívida após a suposta consumação do prazo prescricional constitui comportamento objetivamente incompatível com a posterior invocação da prescrição, evidenciando renúncia tácita, nos termos do art. 191 do Código Civil, segundo o qual ela se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Em outras palavras, não se revela juridicamente admissível que o devedor reconheça a subsistência da obrigação por meio de sucessivos pagamentos e, posteriormente, pretenda beneficiar-se da alegação de que a pretensão do credor já estaria extinta em data anterior aos próprios adimplementos realizados.”

E foi transcrito o art. 191 do Código Civil:

“Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
.
”

Desse modo, esclarece-se que a regra do art. 202 do Código Civil, relativa à interrupção da prescrição, não foi adotada como fundamento determinante do acórdão embargado. A conclusão do julgado assentou-se no art. 191 do Código Civil, por se haver compreendido que os pagamentos realizados após a suposta consumação da prescrição configuraram comportamento incompatível com a posterior invocação da prescrição.

Assim, ainda que os embargantes sustentem que o primeiro pagamento posterior ao vencimento da última parcela teria ocorrido em 10/04/2018 e que, a partir
dessa data, o prazo prescricional se encerraria em 10/04/2023, tal argumento não altera a conclusão adotada no acórdão, pois foram considerados relevantes os pagamentos realizados posteriormente à própria data apontada pela defesa como marco de consumação da prescrição, notadamente aqueles ocorridos em 31/07/2023, 03/10/2023, 26/10/2023, 12/12/2023 e 18/01/2024.

Com efeito, a interrupção da prescrição e a renúncia tácita à prescrição não se confundem. A interrupção, disciplinada pelo art. 202 do Código Civil, atua no curso do prazo prescricional. Já a renúncia, disciplinada pelo art. 191 do Código Civil, pressupõe a prática de ato incompatível com a prescrição depois de sua consumação. Por essa razão, a limitação de que a interrupção somente pode ocorrer uma vez não afasta, no caso concreto, o fundamento autônomo adotado pelo acórdão embargado.

Portanto, quanto ao ponto, acolhem-se os embargos apenas para prestar os esclarecimentos ora lançados, sem alteração do resultado do julgamento.

2. Da gratuidade de justiça em sede recursal.

No tocante à gratuidade da justiça, também não se verifica vício capaz de modificar o acórdão embargado.

O voto condutor consignou expressamente os elementos considerados para o deferimento do benefício em sede recursal:

“O apelante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal ou, subsidiariamente, de diferimento do recolhimento do preparo, ao argumento de que sua situação financeira teria sofrido grave deterioração, não dispondo de condições de arcar com as despesas recursais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta, para tanto, que não auferiu rendimentos tributáveis nos últimos anos e que, embora possua patrimônio, seus bens estariam gravados por penhoras e constrições judiciais, o que lhe retiraria liquidez imediata.”

Constou, ainda:

“Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo,
inclusive em grau recursal. O art. 101, § 1o, do mesmo diploma, por sua vez, assegura à parte recorrente a dispensa do recolhimento do preparo enquanto pendente a apreciação do requerimento.”

E, na sequência, foi explicitada a razão do deferimento:

“Diante dos documentos apresentados pelo recorrente, bem como das peculiaridades do caso concreto, entendo suficientemente demonstrada, para fins recursais, a impossibilidade momentânea de arcar com o preparo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da gratuidade da justiça nesta instância, exclusivamente para viabilizar o processamento da apelação.”

O acórdão também delimitou expressamente os efeitos do benefício:

“Cumpre consignar, contudo, que a concessão do benefício em grau recursal possui eficácia
ex
nunc, alcançando apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento, sem retroagir para modificar situações processuais já consolidadas anteriormente.”

Por fim, concluiu:

“Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação e defiro os benefícios da gratuidade da justiça apenas em sede recursal, exclusivamente para fins de processamento do presente recurso.”

Esclarece-se, portanto, que o elevado valor da causa e a existência de patrimônio não foram desconsiderados. O acórdão ponderou que a concessão foi restrita à fase recursal e exclusivamente para viabilizar o processamento da apelação, considerando a alegação de ausência momentânea de liquidez decorrente de penhoras e constrições judiciais sobre os bens do recorrente.

A gratuidade deferida não retroage, não modifica situações processuais já consolidadas e não impede eventual reavaliação futura do benefício, caso sejam apresentados elementos concretos aptos a demonstrar alteração da situação econômica ou ausência dos pressupostos legais.

Assim, também nesse ponto, acolhem-se os embargos apenas para esclarecer a extensão da fundamentação, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, caso a parte pretenda rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

3
.
Do pedido de prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

CONCLUSÃO

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
,
apenas para fins de esclarecimento
, sem efeitos infringentes, permanecendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026